Tribunal: STF
Processo: Rcl 14967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA



    Reclamação constitucional. Juízo de não recepção pela CF/88 da forma de cálculo do reajuste do benefício previdenciário disciplinada na Lei nº 10.394/70 do Estado de São Paulo, com fundamento na SV nº 4. Percentual de contribuição incidente sobre benefício previdenciário. ADI nº 4.429/SP e ADI nº 4.291/SP. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas. Reclamação improcedente. Cassada a decisão liminar.



    1. A decisão do STF acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo (ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP) não possui identidade de tema com o juízo do TJSP acerca da não recepção da Lei nº 10.6394/70 do Estado de São Paulo pela ordem constitucional vigente após a promulgação da CF/88.



    2. A decisão de inconstitucionalidade nas ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP não alcança dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo não impugnados nas ações, uma vez que a atuação típica do Poder Judiciário é orientada pelo princípio da inércia, segundo o qual a jurisdição somente pode ser exercida após provocação.



    3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a decisão liminar.